Tribunal: TJSP
Processo: 1013104-12.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Contrato de transporte aéreo internacional de passageiro - Sentença de procedência - Insurgência da ré.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Overbooking - Preterição da passageira - Reacomodação em outro voo com partida somente no dia seguinte - Cancelamento por problemas técnicos na aeronave - Nova realocação em voo do dia seguinte - Necessidade de

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Contrato de transporte aéreo internacional de passageiro - Sentença de procedência - Insurgência da ré.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Overbooking - Preterição da passageira - Reacomodação em outro voo com partida somente no dia seguinte - Cancelamento por problemas técnicos na aeronave - Nova realocação em voo do dia seguinte - Necessidade de permanência por longos períodos nas dependências do aeroporto - Atraso de 2 (dois) dias para chegada ao destino - Fato incontroverso - Relação de consumo - Responsabilidade objetiva da transportadora - Problemas mecânicos na aeronave e necessidade de reparo - Fortuito interno - Excludente de responsabilidade civil não caracterizada - Falha na prestação de serviços evidenciada - Acontecimentos que, pelo contexto, em muito ultrapassam a esfera do mero aborrecimento - Ocorrência de dano na espécie - Montante arbitrado pelo douto juízo a quo que se mostra escorreito, para a espécie - Observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação - Sentença de procedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.